Tribunal: TJSP
Processo: 1068507-02.2021.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Correção de contradição existente – Multa que deve ser calculada de acordo com as alterações promovidas pela Portaria Normativa no 81/2021 do PROCON, uma vez que a publicação da decisão administrativa de primeira instância se deu quando já estava em vigor - Embargos parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, somente para sanar a contradição apontada e, no mérito,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Correção de contradição existente – Multa que deve ser calculada de acordo com as alterações promovidas pela Portaria Normativa no 81/2021 do PROCON, uma vez que a publicação da decisão administrativa de primeira instância se deu quando já estava em vigor - Embargos parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, somente para sanar a contradição apontada e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso.